Tribunal: TJDFT
Processo: 0751487-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. CABÍVEL. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pela exequente e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão acerca da inconstitucionalidade da penhora de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. No caso dos autos, o acórdão analisou a possibilidade de penhora do percentual do salário da executada, entendendo que a constrição de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não afetará sua subsistência ou de sua família.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
___________
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues, da Primeira Seção. Acórdão 1918563 de relatoria da Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.